Tribunal: STF
Processo: RHC 234155
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Roberto Dalaqua interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer “pelo não conhecimento do recurso; caso conhecido, pelo seu desprovimento” em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de revisão da pena. Crime de tráfico de drogas. 1. De todo inadequado RHC ao e. STF contra decisão monocrática de Tribunal Superior, ausente flagrante ilegalidade, já tendo a condenação transitado em julgado, pelo que o presente RHC é, ainda, substitutivo de revisão criminal. 2. A pena base foi bem fundamentada na origem e fixada de maneira proporcional, tendo em vista a quantidade/natureza da droga apreendida (31 kg de cocaína), além das circunstâncias do crime terem sido negativas. 3. Ainda que a atuação do acusado tenha sido apenas de “mula” do tráfico, o fato é que as circunstâncias que envolveram o caso em concreto, em especial a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, demonstram que o réu tinha total consciência da sua colaboração, mesmo que eventual, com a atividade de uma organização criminosa, o que torna sua conduta ainda mais reprovável e justifica a aplicação da fração mínima (1/6) do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. A expressiva quantidade de cocaína apreendida firma, nos termos do § 3º do art. 33 e do art. 59, ambos do CP, c.c. art. 42 da Lei 11.343/06, o regime prisional inicial fechado, não obstante a pena final inferior a 8 anos de reclusão. 4. Pelo não conhecimento do RHC; caso conhecido, pelo seu desprovimento.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação deste consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente